Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA SILVA GONCALVES - CPF: 033.012.401-35 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008763-52.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

14.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ROSANGELA DA SILVA GONÇALVES

Recorrido:

BANCO BRADESCARD S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CARTÃO DE CRÉDITO.
FATURAS. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE QUE PRETENDE O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
ROSANGELA DA SILVA GONÇALVES
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 620,87 (seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)
incluído em
09.05.2017,
e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em sua inicial, aduz que
, embora tenha contratado o cartão de crédito junto a parte ré, esta jamais recebeu o plástico em sua residência e sequer utilizou o referido cartão.

3.
O feito foi instruído e prolatada
sentença de parcial procedência, a qual apesar de declarar inexistente o débito
não acolheu o pleito indenizatório por danos morais
ante a prescrição trienal.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja condenada a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

5.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

In casu
, resta incontroverso a existência de provas, essencialmente de natureza documental, que atestem a contratação, entrega e utilização do cartão de crédito no qual contraída a dívida que ensejou a cobrança e negativação do nome da autora, diante da juntada de
faturas com extrato de utilização, onde consta diversas compras nas localidades do endereço residencial da autora
,
AR do cartão enviado e recebido por Rosiney Gonçalves, cujo sobrenome é o mesmo da autora
(ID. 128210668, fl. 4), sem prova em contrário pela consumidora.

6.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

8.
Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

9.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Por oportuno, condeno a Recorrente
ROSANGELA DA SILVA GONÇALVES
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022